Tribunal: TJBA
Processo: 8038491-56.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8038491-56.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: LUIZ ANTONIO PAVANI E OLIVEIRA Advogado(s): ARTUR DA ROCHA REIS NETO REU: BRENO MACHADO MARQUES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo o sócio no polo passivo da execução para responder com seu patrimônio pela dívida. O autor sustenta violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), alegando afronta à coisa julgada e aplicação equivocada do art. 28, § 5º, do CDC, bem como possível erro de fato quanto à existência de bens da pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao afastar a alegação de coisa julgada e aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se houve erro de fato apto a autorizar a rescisão do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao incluir o sócio no polo passivo da execução para responder com seu patrimônio, possui natureza de decisão de mérito e, uma vez transitada em julgado, admite impugnação por ação rescisória nas hipóteses do art. 966 do CPC. 3.2. A violação de norma jurídica apta a ensejar ação rescisória deve ser frontal, direta e evidente, não se configurando quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente plausível da norma aplicável. 3.3. A decisão rescindenda examinou expressamente a alegação de coisa julgada e a afastou mediante distinção entre a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo na fase de conhecimento e a possibilidade de responsabilização patrimonial do sócio na fase executiva mediante desconsideração da personalidade jurídica. 3.4. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência, exigindo apenas a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 3.5. A decisão rescindenda fundamenta a presença desse requisito em elementos probatórios constantes dos autos, como a inatividade da empresa e a ausência de bens suficientes para satisfação da dívida, circunstância que impede o reexame da conclusão em sede de ação rescisória. 3.6. Não se configura erro de fato quando o ponto indicado foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial expresso, pois a discordância quanto à valoração da prova caracteriza erro de julgamento, e não erro de fato. 3.7. A ação rescisória possui natureza excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida ou promover reexame do conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: i) A violação de norma jurídica apta a ensejar ação rescisória exige afronta direta e evidente à literalidade da norma, não se configurando quando o acórdão rescindendo adota interpretação juridicamente plausível. ii) A existência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre determinado fato afasta a configuração de erro de fato para fins rescisórios. iii) A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito da decisão rescindenda nem ao reexame do conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, V; CDC, art. 28, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6431/PB, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AR 5171/PR, Segunda Seção, j. 11.05.2022, DJe 27.06.2022; TJSC, Ação Rescisória n. 5008402-39.2023.8.24.0000, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8038491-56.2022.8.05.0000, em que figuram como autor LUIZ ANTONIO PAVANI E OLIVEIRA e como réus BRENO MACHADO MARQUES DA SILVA e LARISSA COUTINHO MARQUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA